Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-47.2023.8.11.0048
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000039-47.2023.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLA PATRICIA DO AMARAL SANTOS - CPF: 002.614.691-69 (RECORRENTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

TEMA 551. RECURSO

PROVIDO.

As sucessivas renovações do contrato temporário, descaracteriza a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termos do inciso XVII do art. 7º da CF.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF)

Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, i e § 1º, da lei complementar do estado de mato grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do estado de mato grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000039-47.2023.8.11.0048

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Juscimeira/MT

Recorrente(s):

Carla Patrícia do Amaral Santos

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
3.1.
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos feitos na presente AÇÃO DE COBRANÇA proposta por CARLA PATRICIA DO AMARAL SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme fundamentação supra”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora Recorrente, aduz que trabalhou para o Estado de Mato Grosso, por meio de contrato de trabalho temporário, exerceu o cargo de professora substituta, durante os anos de 2018 a 2022. Em suas razões recursais, pleiteia o recebimento de verbas salariais como férias, acrescidas do terço constitucional, sob o período de 45 dias.

No presente caso, verifico que a Reclamante foi contratada temporariamente pelo Estado, para a função de professora de educação básica, no período de 05/02/2018 a 21/12/2018; 04/02/2019 a 20/12/2019; 10/02/2020 a 31/03/2020; 01/04/2020 a 18/12/2020; 01/02/2021 a 20/12/2021; 01/02/2021 a 02/03/2021; 03/03/2021 a 20/12/2021; 07/02/2022 a 04/04/2022; 10/02/2022 a 04/04/2022, conforme documentos juntados na inicial.

Dispõe
a

Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso que:

“Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

(...)

§ 2º

Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
.

(...)

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato celebrado com o órgão/entidade;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2º desta Lei Complementar.

Desta forma, verifico que o contrato temporário do autor extrapolou o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, previsto no artigo 11, inciso II, §2º, da Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017.

Nas situações urgentes e imprevisíveis podem demandar a contratação de pessoal por tempo determinado para exercer também atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público, autorizando-se a contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, CF, sendo que tais servidores são submetidos a um regime jurídico administrativo especial e regidos por legislação específica, eis que não se confundem com os servidores públicos em sentido estrito ou estatutários, apenas são recrutados eventualmente pela Administração e a título precário para situações que fogem a sua rotina.

Contudo, se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, circunstância que desvirtua o atendimento da necessidade temporária de interesse público e fere o disposto no art. 37, II, da CF, como ocorreu no caso em análise.

Registro ainda que ao caso aplica-se a tese fixada no Tema 551 do STF:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Cabe acrescentar que mesmo tendo sido o contrato temporário prorrogado por vários anos consecutivos, este não perdeu seu caráter administrativo, pelo que inaplicável são as regras da
CLT
à relação trabalhista existente entre as partes.

Todavia, a
Constituição
da República, em seu art.
39
,
§ 3º
, reconhece aos servidores públicos, os direitos previstos no seu art.
7º
, incisos
IV
,
VI
,
VII
,
VIII
,
IX
,
XII
,
XV
,
XVI
,
XVII
,
XVIII
,
XIX
,
XX
,
XXII
e
XXX
.

Da leitura conjunta dos artigos
7º
e
39
,
§ 3º
, da
CR/88
, vê-se que se trata de direitos sociais comuns a todos os trabalhadores, seja de que regime for, de modo que deve ser aplicada a regra pelo ente competente, indistintamente, àquele que, embora não pertença ao corpo permanente da Administração, tenha com ela vínculo administrativo, tal como o servidor contratado temporariamente.

Assim, resta evidente que a contratação decorrente das sucessivas prorrogações do contrato do Autor com a administração pública, se revela uma necessidade permanente e, conforme supramencionado descaracteriza a excepcionalidade, mas não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, também das demais verbas asseguradas ao servidor público, estando ai incluído o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termo do inciso XVII do art. 7º da CF, direito esse que deve ser estendido ao Autor, por força do princípio da isonomia e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

CONTRATO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR TEMPORÁRIO - DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIO.

As férias acrescidas do terço constitucional e o 13º salário são direitos sociais de todo o trabalhador, consagrado no texto da Constituição Federal e estendido aos servidores e também aos empregados públicos, inclusive àqueles contratados na forma do inciso IX, do art. 37 da Constituição da República, sob vínculo trabalhista, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, pelo que devem ser pagos.

(TJ-MG - AC: 10024095470407001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 07/05/2013, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2013).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - FGTS – SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – NULIDADE DO VÍNCULO – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO FGTS E AS FÉRIAS NÃO GOZADAS – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO - INAPLICABILIDADE DA CLT - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910⁄32 RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

2. A renovação sucessiva, por longo período, absolutamente desnatura o caráter temporário que deve existir nesse tipo de contratação, tornando-a, portanto, revestida de patente nulidade.

3. Os direitos sociais elencados no parágrafo 3º do artigo 39 da CF, tal como as férias não gozadas, são devidos às pessoas contratadas temporariamente.

4. Não há que se falar em pagamento em dobro das férias aos servidores contratados temporariamente, por não estarem submetidos às normas da CLT.

5. Aplica-se o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494⁄97, com redação conferida pela Lei nº 11.960⁄09, de forma a incidir sobre a condenação juros moratórios e correção monetária de acordo com o índice que remunera a caderneta de poupança nas demandas cuja natureza jurídica não seja tributária. E, no período anterior ao advento da Lei 11.960⁄2009 deverá incidir aos juros de mora o percentual de 6% (seis por cento) ao ano, previsto na redação original do artigo 1º-F da Lei 9.494⁄1997, acrescentado pela MP 2.180-35⁄2001; corrigido monetariamente pelo índice então utilizado pelo Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APL: 00061801520108080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2015).

REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE - COBRANÇA DE SALÁRIO - CABIMENTO - FÉRIAS - TERÇO DE FÉRIAS - 13º SALÁRIO - VERBAS DEVIDAS - SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

2. Verificando-se que a contratação temporária não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, fica desnaturada a necessidade transitória que lhe deu origem, restando patente a nulidade da contratação. Todavia, tal vício não tem o condão de alterar a natureza administrativa do vínculo existente entre as partes.

3. O servidor contratado por prazo determinado faz jus ao pagamento das férias, acrescidas de 1/3, 13º salário e saldo de salário, referentes ao período trabalhado.

(TJ-MG - REEX: 10440130020587001 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 14/07/2015, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2015).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DIREITO ÀS FÉRIAS MAIS 1/3 E 13º SALÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A matéria discutida nos autos relativa ao direito dos servidores admitidos mediante contrato temporário de trabalho ao recebimento das verbas relativas ao 13º salário e férias mais1/3 é por demais pacificada em nossos tribunais. Com efeito, devidamente comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor, ou empregado público, ao recebimento das verbas salariais impagas como contraprestação dos serviços prestados, em consonância com o que dispõe o art. 7º c/c art. 39, § 3º, da Constituição da República.

2. Neste contexto, cabia ao município apontado como inadimplente, demonstrar nos autos o pagamento dos valores cobrados a título de férias e 13º, a fim de se desincumbir da obrigação. Vale dizer, a teor do art. 333, II, é ônus do réu constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, e, não o tendo feito, deve arcar com o pagamento das verbas salariais reclamadas, em face do reconhecimento da procedência do pedido inaugural.

3. Não merece prosperar o argumento de que a demanda versa sobre verbas decorrentes de contrato nulo, uma vez que a Constituição Federal prevê, na norma do art. 37, inciso IX, a possibilidade de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante lei autorizadora, com o objetivo de suprir necessidades emergenciais da Administração Pública, sendo excepcionalmente dispensada a realização do concurso público. Nesses casos, a relação jurídica estabelecida entre o agravado e o Município possuiu natureza institucional, sendo regida pelas normas estatutárias.

4. Ademais, diante do incontroverso vínculo laboral e da ausência de prova quanto ao adimplemento de férias vencidas (período de 2012/2013) e proporcionais (2/12) acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário proporcional, devem ser pagos ao agravado os valores pertinentes a tais verbas, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito do ente público.

5. Incompetência da Justiça Estadual para autorizar levantamento de verbas referentes à FGTS.

6. Recurso de Agravo desprovido por unanimidade dos votos.

(TJ-PE - AGV: 3924498 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 02/12/2015, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 08/01/2016).

Eis também o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2º DA CF – DIREITO AS VERBAS CONSTITUCIONAIS – SALDO DE SALÁRIO – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL –CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

O STF firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via concurso (CF, art. 37, II, e § 2º).

As normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo; todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de terço constitucional de férias, saldo de salário e décimo-terceiro.

O STF firmou jurisprudência no sentido de que a contratação, por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
(RE 765320, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/9/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral, publicado em 23-9-2016).

...

(Ap 142338/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.

2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato.

3. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo-terceiro salário e ao adicional de férias. Precedentes do STF.

4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento
.

(STF - ARE: 664484 MG, Relator: Min. Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 05/02/2013, Segunda Turma).

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 – 13º SALÁRIO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 39, § 3º - DIREITO DO SERVIDOR – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – NÃO CONCESSÃO –FGTS –POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. –

O servidor público, ainda que não concursado, faz jus às verbas de natureza salarial previstas pelo artigo 39, § 3º, da Constituição Federal. –Somente faz ao adicional de insalubridade o servidor que demonstre o exercício de trabalho habitualmente em locais insalubres, ainda que contratado a título precário, tem direito a receber o adicional de insalubridade.

...

(STF - RE: 953029 MG - MINAS GERAIS 7014922-03.2009.8.13.0024, Relator: Min. Celso de Mello: 17/03/2016).

Por fim, quanto à pretensão no sentido de que tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período, não fazendo distinção entre férias e recesso escolar, a respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica
: “estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA
, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS
, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B)
O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS
PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA,
BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO
;

Com efeito, se a Lei Complementar nº 050/1998, que disciplina
a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, dispõe que o Professor tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias, de modo que o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período férias usufruídos pelos professores contratados, em caráter temporário e não somente sobre 30 (trinta) dias.

Portanto, quanto ao recebimento de verbas relativas às férias vencidas acrescidas do terço constitucional, sob o período de 45 dias, entendo que assiste direito ao período aquisitivo de 05/02/2018 a 21/12/2018.

Quanto aos demais períodos aquisitivos, a saber, 04/02/2019 a 20/12/2019; 10/02/2020 a 31/03/2020; 01/04/2020 a 18/12/2020; 01/02/2021 a 20/12/2021; 01/02/2021 a 02/03/2021; 03/03/2021 a 20/12/2021; 07/02/2022 a 04/04/2022; 10/02/2022 a 04/04/2022, de acordo com os holerites juntados, o Estado de Mato Grosso realizou o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, sob o período de 30 dias, restando tão somente o pagamento da diferença de 15 dias de férias de cada período aquisitivo, conforme abaixo se verifica:

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
TEMA
nº
810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA nº 905
.

Restou assentado no Tema 905 STJ, no subitem 3.1.1, quanto ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como é o caso em pauta, a atualização dos créditos sujeitariam-se aos seguintes encargos:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(
c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.

A correção monetária, por sua vez, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a ela, determinando a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, os valores deverão ser atualizados pelo referido índice.

Ainda em relação ao índice de atualização dos valores da condenação, posteriormente, houve a promulgação da Emenda Constitucional n. 113, publicada no DOU 9/12/2021 (Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências), com ênfase nos seguintes artigos:

“Art. 3º
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

(...)

Art. 7º
Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação
”.

A nova disposição constitucional tem aplicação imediata, conforme teor do art. 7º, e abrange todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, de modo que deve ser aplicada ao caso dos autos.

Quanto ao questionamento da validade da referida emenda, suscitado na ADI 7047 MC/DF, que tramita sob o rito do art. 10 da Lei 9.868/99, cujos autos estão conclusos à relatora, e. Min. Rosa Weber, desde o dia 30/05/2022, enquanto não houver decisão do STF suspendendo a aplicação da norma, ela deve incidir.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES E PELO RÉU EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - MAGISTRADOS - SUBSTITUIÇÃO EM ENTRÂNCIA SUPERIOR - SENTENÇA RETIFICADA - INAPLICABILIDADE DO ART. 124 DA LOMAN AOS JUÍZES SUBSTITUTOS - ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 325/STJ - ENTENDIMENTO PACIFICADO - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA - CORREÇÃO DO CRÉDITO - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - OMISSÃO - APLICAÇÃO IMEDIATA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DOS AUTORES E ACOLHIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

A regra do artigo 496, I, do CPC, devolve ao Tribunal a apreciação de toda a matéria referente à sucumbência da Fazenda Pública. Aplicabilidade da Súmula 325/STJ.

A partir de 9/12/2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3º da EC 113/2021.

(N.U 0007450-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA – PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RENÚNCIA – ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113 –- VÍCIO EXISTENTE - A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021, APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, TANTO PARA FINS DE JUROS MORATÓRIOS, QUANTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A QUAL INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCILAMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

(N.U 1023777-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)”.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - IPTU – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSOS (SUM. 54 DO STJ) – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E – TEMA 810 STF – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo sido verificado o equívoco na aplicação do índice de atualização monetária, em violação ao TEMA 810 do STF, necessária a correção, com a substituição pelo IPCA-E, com a alteração posterior da SELIC nos moldes da EC 113/2021, ao passo que inexistindo relação jurídica albergada, mantida a aplicação dos juros a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1000482-91.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Desta forma, a partir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado,
DOU-LHE PROVIMENTO

ao recurso e CONDENO
o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento das férias vencidas referentes ao período aquisitivo de
05/02/2018 a 21/12/2018,
acrescido do terço constitucional de férias,
sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias,
e ao pagamento do terço constitucional de férias referente aos períodos de
04/02/2019 a 20/12/2019; 10/02/2020 a 31/03/2020; 01/04/2020 a 18/12/2020; 01/02/2021 a 20/12/2021; 01/02/2021 a 02/03/2021; 03/03/2021 a 20/12/2021; 07/02/2022 a 04/04/2022; 10/02/2022 a 04/04/2022, sobre 15 (quinze) dias das férias vencidas, haja vista que já foi indenizada sobre 30 dias de férias,
devendo ser tomado por base o vencimento pago ao servidor.

Os valores esses que deverão ser corrigidos monetariamente a partir de então, pela variação do IPCA e acrescidos de juros de mora desde a citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante dispõe o art. 1º-F, da Lei 11.960/09, e
a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, onde deverá ser aplicada a taxa SELIC
a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023